Tribunal: TJMT
Processo: 57366-84.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594415-5 / 2020
Terça-feira, 10 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80573664520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80573664520188110001
Requerente: JEOVANE DA SILVA SANTOS Advogado: CLEOMAR FERREIRA SILVA
Requerido: TAM LINHAS AÉREAS
Beneficiário: CLEOMAR FERREIRA SILVA
Conta Judicial 600123385747
Valor: R$ 4.358,78 (quatro mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)
Autorizado: CLEOMAR FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 703.522.911-68
Data de Emissão: 10/03/2020
Titular Conta CLEOMAR FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 703.522.911-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9849 03690-1 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 10/03/2020 17:12